Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-25.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004252-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAROLINA DE ALMEIDA - CPF: 702.848.881-09 (APELADO), ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR - CNPJ: 23.427.787/0001-78 (APELANTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR

APELADO(S):
CAROLINA DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos
iniciais
, condenando a apelante ao pagamento de danos materiais em razão de negativa de cobertura securitária referente a sinistro ocorrido com o veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de exclusão da cobertura securitária em razão da violação de cláusulas contratuais relacionadas à comunicação do sinistro, agravamento do risco e evasão do local do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). / Art. 2º e Art. 3º do CDC.

A cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura em caso de comunicação intempestiva do sinistro é válida, desde que não demonstrada justificativa para o atraso. / Art. 771 do CC.

A ausência de comprovação mínima pela parte autora sobre a dinâmica do acidente e a evasão injustificada do local do sinistro configuram violação aos deveres contratuais, autorizando a negativa de cobertura pela apelante. / Art. 373, I e II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A negativa de cobertura securitária é válida quando demonstrada a violação de cláusulas contratuais relativas à comunicação tempestiva do sinistro, ausência de agravamento de risco e permanência no local do acidente, desde que observadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2º e Art. 3º do Código de Defesa do Consumidor; Art. 771 do Código Civil; Art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10079130223765002, Rel. Manoel dos Reis Morais, j. 21/08/2018; TJPR - APL: 00124462420178160194, Rel. Luiz Lopes, j. 10/08/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
apresentado

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR

contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais c/c danos morais c/c tutela de urgência
n.
1004252-25.2020.8.11.0041
, cuja causa de pedir reside

na indenização por
negativa de cobertura de associação de proteção veicular
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial
movida em face de
ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR
,

nos seguintes moldes:

“
Vistos,

Carolina de Almeida propôs a presente ação de obrigação de fazer c/c danos materiais c/c danos morais c/c tutela de urgência em face de Associação de Proteção Veicular SMART CAR Brasil APROVES BR, sob o argumento de que em 19/07/2019 contratou um seguro perante a requerida com o objeto se proteger o veículo Toyota Corolla, placa FWV2475 e, no dia 23/09/2019, houve um sinistro envolvendo o veículo segurado, razão pela qual acionou o seguro a fim de usufruir da cobertura contratada, contudo, houve a negativa de indenização, ao argumento de perda de direitos, baseada nos itens 14, 16 e 17 do Regimento Interno da empresa requerida.

Defende ser abusiva a negativa de cobertura, eis que inexistem justificativas para tanto, já que se encontrava adimplente com o pagamento das parcelas do seguro, bem como
afirma
que não teve acesso ao contrato firmado com a requerida.

Alega quem em virtude da negativa, custeou os reparos necessários aos veículos envolvidos no sinistro.

Dessa forma, requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado que a requerida exiba o contrato firmado entre as partes e no mérito requer a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais) relativo ao dano material e R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente ao dano moral.

Juntou documentos de ids. 28735162 a 28735188.

O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão de id. 28741758.

Em seguida a requerida apresentou contestação no id. 43305726, alegando que é uma associação que oferece benefícios aos
associados por meio do mutualismo, sendo que todos que se associam tomam conhecimento do regimento interno e assumem a obrigação de cumpri-lo, passando o termo a fazer-se lei entre as partes, e regular suas obrigações e direitos respectivamente perante a associação e demais associados, bem como alega que o regimento interno
esta
de modo público registrado perante o Cartório do 1º Serviço Notarial de Cuiabá/MT.

No mérito, afirma que consta na imagem de vídeo fornecida por outros associados que tiveram
o seus veículos danificados
no acidente, que o condutor do veículo da requerente estava realizando manobras perigosas “cavalo de pau”, o que ocasionou a colisão com outros dois veículos.

Aduz que a alegação da requerente de que teria entrado em contato com a requerida após o acidente é contraditória, pois não constam nenhuma chamada para a Central de Guincho para remoção do veículo Toyota Corola no momento do sinistro, sendo que as telas de ligações apresentadas pela requerente demonstram que ocorreu uma única ligação para a
Smart
CAR e não a empresa de guincho, como é orientado.

Aduz que o contato da requerente não tinha o objeto de comunicar o acidente, mas apenas acionar o guincho.

Afirma que o condutor do veículo estava em alta velocidade ou possivelmente praticando manobras perigosas, evadiu do local do acidente e sequer acionou a requerida sobre o acidente no prazo pactuado, motivos que levaram a negar o pagamento da indenização.

Alega que o esposo da requerente fez contato com uma funilaria credenciada com a requerida com o objetivo de comprar notas fiscais com valores superiores ao que teria sido despendido para consertar o veículo da requerente visando obter vantagens, bem como os documentos juntados na inicial não comprovam os gastos, visto que não há fotografias do acidente, da oficina e da realização dos serviços.

Ainda, afirma inexistência de dano moral no presente caso e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, requer a improcedência do pedido inicial e condenação por litigância de má-fé.

No id. 49987738 a requerente apresentou impugnação à contestação.

Na decisão saneadora de id. 89965664 foi deferida a produção de prova oral.

Na audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento do representante da requerida (ids. 95812518 e 95815605).

Por fim, a requerida apresentou alegações finais no id. 101876719.

Os autos vieram conclusos para decisão.

É o relatório.

Decido.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, ressalto que no presente caso se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois apesar da requerida ser uma associação, enquadra-se na definição de prestadora de serviços a requerente, que efetuava pagamentos mensais em contraprestação aos serviços de proteção a seu veículo.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RÉ. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Associação sem fins lucrativos que oferece serviços de seguro de veículo mediante contraprestação de seus associados enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, restando caracterizada a relação de consumo entre as partes e ensejando a aplicação do referido diploma legal.[...]" (TJDF - Acórdão n.805112, 20130110093705APC, Relator: ANTONINHO LOPES Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2014, Publicado no DJE: 29/07/2014. Pág.: 209)

"CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTADORES. APLICAÇÃO DO CDC. PREVISÃO CONTRATUAL. PARCELAS EM ATRASO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO ÊXITO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE ECONÔMICA. RECURSO ADESIVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. "2. 'A associação sem fins lucrativos que oferece serviços de seguro de veículo mediante contraprestação de seus associados enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, restando caracterizada a relação de consumo entre as partes e ensejando a aplicação do referido diploma legal" (Acórdão n.805112, 20130110093705APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento:23/07/2014,
Publicado
no DJE: 29/07/2014. Pág.: 223). Tal constatação ganha reforço na hipótese em que o contrato celebrado entre a associação e o associado prevê expressamente a incidência das normas do CDC.' (TJDF - Acórdão n.914226, 20130410037402APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015,
Publicado
no DJE: 27/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a norma consumerista deve ser aplicada ao caso, assim como já ressaltado no despacho inicial.

Do mérito

Pretende a parte autora a condenação da requerida ao pagamento da verba indenizatória no importe de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais) em virtude do acidente de trânsito envolvendo o seu veículo que era segurado pela requerida, além de danos morais decorrentes da recusa no pagamento da verba competente.

Pois bem, é fato incontroverso nos autos a relação jurídica havida entre as partes, o acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado e a ausência de pagamento da verba securitária por parte da requerida.

A requerida, sustenta a legalidade da negativa de cobertura, dada a comunicação tardia do sinistro pelo associado, a condução do veículo em alta velocidade e/ou realizando manobras perigosas e em virtude da evasão do condutor do local do acidente, infringindo, assim, as cláusulas, 10, inciso II, 11, alíneas a, b e d; 14, a, inciso V; 16, a, f e 17, b, do Regimento Interno.

Pois bem. Consta do Regimento Interno, na cláusula 10, inciso II, alíneas a, b e d, que, em caso de sinistro do veículo protegido, o associado deverá informar a associação no prazo máximo de 06 horas. Confira-se:

“I0-OBRIGAÇÔES DO ASSOCIADO:

l- Manter o veículo em bom estado de conservação;

II- Informar imediatamente a APROVES-BR a ocorrência de qualquer evento danoso com o veículo, furto/roubo, acidente, incêndio. Caso a comunicação não seja feita no prazo máximo de 06 horas, a proteção conferida pela Associação tornar-se-á nula ousem efeito;

III- Dar conhecimento a APROVESBR, caso haja:(...)” (id. 28735188)

A despeito da tese defensiva, observo que a requerente acostou aos autos prova (id. 28735169) de tentativa de ligação para a requerida no seguinte telefone 9815-0246, que seria da requerida as 02:48h no dia do acidente, porém a requerida alega que o contato não tinha o objetivo de comunicar o acidente, mas sim o acionamento do guincho.

Entretanto, ainda que a requerente não houvesse entrado em contato em até 6 horas após o sinistro, registro que a comunicação pela associada às autoridades policiais e a associação seguradora no prazo de 48 horas, conforme consta do Boletim de Ocorrência de id. 28735168 e conversa via aplicativo de mensagem com a requerida de id. 28735178, mostra-se condizente com a conduta diligente que se espera de qualquer cidadão comum, sendo irregular a negativa de cobertura securitária pela associação requerida pela mera alegação de ausência de comunicação no prazo de 06 (seis) horas, visto que tal cláusula é extremamente exacerbada, razão pela qual deve ser interpretada de modo mais favorável ao consumidor (art.47, CDC).

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - CDC - APLICABILIDADE - FURTO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - CONDENAÇÃO. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre associado e associação sem fins lucrativos prestadora de serviços securitários, ainda que sob outra denominação. É abusiva a recusa a pagamento de cobertura de proteção veicular com base em comunicação tardia se a parte alega ter utilizado os canais disponibilizados pela associação (0800) e esta não prova ausência da referida comunicação. Constatando-se a abusividade da recusa administrativa, impõe-se a confirmação da sentença que condenou a
associação ao pagamento da indenização devida, tendo em vista a ausência de controvérsia quanto ao furto do veículo indicado para proteção. Recurso não provido.” (TJ-MG - AC: 10079130223765002 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018)

Ainda, a requerida sustenta a negativa do pagamento cobertura indenizatória ao argumento de que o condutor se encontrava em alta velocidade e/ou praticando manobras perigosas e ainda teria se evadido do local do acidente.

Porém, tais alegações sequer foram comprovadas nos autos, visto que o vídeo juntado no id. 43307843 não demonstra a dinâmica do acidente, o que seria facialmente comprovado por prova testemunhal, a qual não foi postulada pela requerida.

Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitiero
, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Deste modo, cabia à requerida comprar que o acidente descrito nos autos se deu por culpa exclusiva do condutor do veículo protegido em virtude de realizar manobras perigosas ou em excesso de velocidade e que ainda teria se evadido do local do sinistro.

Ressalto, ainda, que mesmo sendo deferida a produção de prova oral postulada pela requerente,
esta
se limitou a esclarecer como ocorreu a contratação do seguro e não sobre a dinâmica do acidente (id. 95812530).

Enfim, a requerida não demonstrou que o condutor do veículo protegido tenha praticado qualquer ato que cancele ou obsta a proteção contratada.

Ademais, sendo o contrato de seguro de adesão, cuja interpretação a ser dada deve ser em consonância com a lei consumerista e de forma mais benéfica à parte hipossuficiente, ou seja, o consumidor, a cobertura securitária à requerente se apresenta como medida de imperiosa justiça.

Convém ao caso o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO – CLÁUSULA LIMITATIVA – CIÊNCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA RÉ – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47, DO CDC – (...) PAGAMENTO CONFORME DISPOSTO NA APÓLICE – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSO
IMPROVIDO. (...) Consoante disposição do art. 47, do CDC "As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor", razão pela qual a indenização é devida na integralidade. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJ-MS - APL: 00028039720118120021 MS 0002803-97.2011.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2016).

No tocante ao valor a ser pago, verifico que a requerente juntou nos autos orçamento e notas fiscais especificando os valores gastos para o conserto do veículo protegido e do veículo Sandero atingido no sinistro, totalizando R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), conforme se verifica dos ids. 28735170, 28735171 28735172, 28735173 e 28735174.

Ainda, a requerida não juntou aos autos qualquer prova de que os serviços não foram realizados nos veículos, pois a simples alegação de que as notas fiscais estão desacompanhadas de imagens do conserto dos bens na oficina não as invalidam.

Ressalto também que a alegação de suposta tentativa de compra de notas fiscais superfaturadas pelo esposo da requerente não é causa extintiva da obrigação da requerida.

Nestes termos, o valor a ser pago a título de verba securitária deve corresponder ao valor despendido no conserto do veículo protegido e do veículo atingido no sinistro, valor este que fixo em R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais).

Do dano moral

Quanto ao dano moral pleiteado pela requerente, muito embora o pedido de condenação da requerida tenha sido acolhido, não vejo como condenar a requerida ao pagamento dos danos morais. Afinal, a questão jurídica cingiu à interpretação do contrato firmado entre as partes, com os fatos expostos na inicial.

Para isso, o instituto dos danos morais não se aplica, uma vez que a requerida se apegou aos termos do contrato para eximir-se da obrigação, não havendo de falar-se, portanto, em ilícito civil.

É dizer, sua conduta estava embasada em previsão contratual, de modo que a intervenção do Poder Judiciário foi necessária apenas para cessar um desequilíbrio que, insisto, não deve ser interpretado como ato ilícito. Diante desses fundamentos, não vejo como acolher a súplica indenizatória no tocante aos danos morais pleiteados.

Sobre o tema:

“CONSUMIDOR. SEGURO-PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL, POR IMPLEMENTO DE IDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ORIGINÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Diante da comprovação, pelo autor, de contratação de cláusula em seguro-prestamista obstando a renovação do contrato firmado com a corré Companhia Aliança de Seguros quando
da alcance
de 70 anos de idade pelo segurado (fls. 18 a 34), impõe-se a declaração de nulidade do dispositivo, a teor do que preceitua o art. 51, inc. IV, do CDC. A corroborar a abusividade do cancelamento unilateral operado pelas rés, verifica-se haver sido o contrato renovado sucessivamente,
ao longo de 11 anos, caracterizando-se como de trato sucessivo. Alegação de impossibilidade de renovação do seguro em razão de ausência de operação de crédito entre o Banco do Brasil e o autor, trazida pela corré Companhia de Seguros Aliança, mostra-se desprovida de amparo probatório, ônus que cabia à demandada, a teor do que preceitua o art. 333, inc. II, do CPC. Dano moral não configurado, vez que a negativa de renovação havida
caracteriza-se
como mero descumprimento de obrigação contratual, não ocasionando dano à esfera psicológica do autor. Nesse sentido, o enunciado nº 5 do Encontro dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de maio de 2005 em Gramado: "O descumprimento ou a má execução dos contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem direitos da personalidade." RECURSOSPARCIALMENTE PROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71004049367, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/02/2013).

Do dispositivo

Com estas considerações e fundamentos, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento da verba securitária no importe de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do sinistro (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art.405, CC). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC), salientando que em relação à parte requerente, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita (...)
”

A
Apelante, em suas razões de recurso
(ID.
250173844
)
, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Ausência do dever de indenizar

Comunicação tardia e retirada do veículo do local do acidente

Valor exorbitante do orçamento e Má-fé do Apelado em tentativa de superfaturamento

Agravamento do risco e da possibilidade de atenuação da consequência do sinistro

Da cota de participação

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de
julgar improcedente os
danos materiais, bem como reconhecida a inexistência de ato ilícito em razão da negativa de cobertura.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
250173848
)

pleiteando

o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR

APELADO(S):
CAROLINA DE ALMEIDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

O
presente
apelo
comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal, passando, a seguir, à análise
meritória
.

Ressai dos autos
que
a Apelada
ajuiz
ou

Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais c/c danos morais c/c tutela de urgência
apontando que
em 19 de julho de 2019 aderiu à proteção securitária ofertada pela
Apelante referente ao veículo COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT. Placa FWV2475 2015/2016 Cor Branca

Aponta que em 23 de setembro de 2019 sofreu um acidente de trânsito, sendo que seu veículo e o veículo de terceiros ficaram com avarias, bem como que após o trâmite administrativo, obteve a recusa de cobertura pela Apelante, sob argumento de que: i)
o boletim de

ocorrência fora providenciado
após ultrapassado
o prazo

determinado no Regimento interno – “Obrigação do Associado” ITEM 10, Inciso II
;
ii
) houve i
nfringência do Regimento interno ITEM 11 letra “a” “b” e “d”
; e,
iii
) houve i
nfringência do Regimento Interno ITEM 14, letra “V”, ITEM 16, letra “c” e “f” e ITEM

17, letra “b”.

Sobreveio
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial movida em face de
ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR
,
argumentando sobre a aplicabilidade do código consumerista,
bem como que houve inequívoca informação pelo consumidor acerca do acidente sofrido, sendo que a alegação de comunicação tardia não merece ser
acolhida, além de que inexistiu provas concretas da ocorrência de alta velocidade ou sobre a dinâmica do acidente que pudesse justificar a recusa de cobertura.

O Apelante pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para que seja
reconhecid
o
a ausência do dever de indenizar, além de que a comunicação tardia e retirada do veículo do local do acidente são fatores expressivos para se reconhecer a possibilidade de recusa de cobertura, que houve tentativa de apresentação de valor exorbitante do orçamento e má-fé do consumidor para superfaturas, além de ocorrência de agravamento do risco e da possibilidade de atenuação da consequência do sinistro para que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias. Subsidiariamente, requer a compensação da cobrança da cota de participação.

Lado outro, a Apelada,
abaliza
que estão presentes os requisitos autorizadores para que seja reconhecida a responsabilidade civil pelos fatos narrados na inicial e que deve
haver a
manutenção da
sentença de
parcial
procedência da ação.

Ausência do dever de indenizar

Pois bem. Da análise do feito,
verifica-se que na data de 19 de julho de 2019 a Reclamante aderiu ao Termo de adesão do Programa de Benefícios de Veículo Automotores (ID.
250173738
) e que na data de 23 de setembro de 2019 aponta ser sofrido um acidente de trânsito, conforme Boletim de ocorrência confeccionado após 13 (treze) horas do aludido abalroamento de veículos (ID.
250173740
).

Aponta, a Recorrida, que na data de 04 de outubro de 2019 recebeu Parecer referente a
Abertura de Coparticipação de Evento n°
.
2019958
(ID.
250174166
) com recusa de cobertura por parte da Recorrente argumentando que
houve
violação ao Regimento Interno da Associação
de proteção veicular SMART CAR BRASIL-APROVES-BR
(ID.
250174182
).

A Recorrente destaca que a negativa de cobertura se deu pela ocorrência das violações aos deveres do Associado, quais sejam:

Item
10, Inciso II
:
Informar imediatamente a APROVES-BR a ocorrência de qualquer evento danoso com o veículo,

furto/roubo, acidente, incêndio. Caso a comunicação não seja feita no prazo máximo de 06 horas, a

proteção conferida pela Associação tornar-se-á nula ousem efeito
;

Item

11
,
letra “a” “b” e “d”
:
a) Tomar, o mais depressa possível, todas as providências ao seu alcance para proteger o veículo

ou conjunto avariado e evitar a agravação dos prejuízos, até que seja lavrado o Boletim de Ocorrência,

realizada a perícia e removido o bem para lugar seguro e com local identificado pelas autoridades e

pela Associação
;

b) Informar imediatamente às autoridades policiais a ocorrência do evento danoso, em caso de

roubo, furto ou desaparecimento do veículo ou conjunto cadastrado.
(...)
d) Dar imediato aviso a APROVES-BR do fato ocorrido, relatando completa e minuciosamente, mencionando dia, hora e local e circunstância do acidente ou furto/roubo, principalmente nome, endereço e carteira de habilitação de quem dirigia o veículo ou conjunto, nomes e endereços de testemunhas, bem como providências tomadas junto às autoridades competentes, e tudo mais que possa contribuir para o esclarecimento da ocorrência, sob pena de ter a proteção nula ou sem efeito.

Item

14, letra “V”
:
Atos reconhecidamente perigosos que não sejam motivados por necessidade justificada.

Item

16, letra “c” e “f”
:
c) Omissão ou veracidade de informações na comunicação de qualquer evento danoso a Associação, relativa às causas, natureza, gravidade, causador do evento, bem como qualquer outro fato ou informações fundamentais para a conclusão do processo relativo ao acidente ou furto/roubo.
(...)
f) Submeter o bem Objeto da proteção a riscos desnecessários ou atos imprudentes, antes, durante ou após o acidente, bem como agravar os danos ou expor-se situações que comprometam a segurança e a integridade física do associado;

Item

17, letra “b”
:
Quando o condutor do veículo cadastrado se evadir do local do fato acidente
;

No entanto, considerando a sentença de procedência, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença, argumentando que conforme as violações ao regimento interno por parte da Recorrida, não há que se falar em cobertura do seguro.

De proêmio, conforme se denota dos autos, a relação havida entre as partes é a caracterização puramente dita de um serviço de seguro. A figuração d
a
apelad
a
como beneficiários de programa de proteção veicular,
revela
a real situação de destinatário final do seguro veicular oferecido pela
A
pelante.

Atento ao contrato de adesão
e termo de adesão arrolado com a contestação
(
IDS.
ID. 250174203
e
250174205
), em que pese os termos utilizados no instrumento, a apelante figura como a fornecedora do seguro e os apelados como destinatários finais desse serviço, não havendo empecilho para aplicação do CDC.

Portanto, estão enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, constantes nos art. 2º e 3º, da Lei n. 8.072/90.

No mesmo sentido já decidiu est
e
Eg
. TJMT
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA - – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LUCROS CESSANTES - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação
de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. (...).” (RAC n. 1002593-98.2016.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.02.2022).

Dessa forma, as regras consumeristas se aplicam ao caso e autorizam, inclusive, a inversão do ônus da prova, assim como a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor. Portanto, resta indene de dúvidas a análise da celeuma à luz da legislação consumerista.

Esclarecidos tais pontos, é incontroverso nos autos que
a
apelad
a

CAROLINA DE ALMEIDA

é filiad
a
a
ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - APROVES-BR
,
bem como
incontroverso a ocorrência do acidente envolvendo o veículo
TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT
, placa
FWV2475
, objeto do contrato de adesão entabulado entre as
partes.

Feitas tais considerações, é preciso
analisar se o
procedimento adotado pelos autores após o sinistro foi de acordo com o previsto no
Regimento interno referente ao contrato de adesão.

Se houver previsão expressa no contrato
de seguro
excluindo a cobertura da proteção veicular por falta de comunicação imediata do sinistro
dentro do prazo de 06 (seis) horas, desde que não demonstrada situação que justifique a demora na comunicação, não há que se falar em negativa indevida da cobertura.

No caso, o prazo apontado no contrato de adesão encontra-se dentro do aceitável e razoável para que o segurado possa realizar de forma efetiva a comunicação do sinistro.

Em igual sentido, é o que dispõe o
Art. 771
do Código Civil: “
Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para
minorar-lhe
as
conseqüências
”.

Da mesma forma é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - INFORMAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVAS - VEÍCULO ROUBADO - NEGATIVA DE COBERTURA DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DA COBERTURA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Ausente prova de que o associado tenha informado à associação que utilizava do veículo para trabalho, deve ser reconhecida a contratação da proteção veicular para uso particular, conforme estabelecido no contrato. Havendo expressa previsão contratual de exclusão da cobertura da proteção veicular por ausência de comunicação imediata do sinistro, em casos de roubo e furto, não há de se falar em indenização se o associado não informa a associação a ocorrência roubo assim que possível ou justifica a não comunicação no menor tempo possível. Agindo a seguradora em exercício regular de direito não há de se falar em indenização por danos material ou moral.

(TJ-MG - AC: 10000220681126001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2022)

Assim, não há que se falar em ilegalidade do
Item 10, Inciso II
do contrato de adesão.

Com relação ao
Item 14, letra “V”
e
Item 16, letra “f”
,
o qual menciona sobre a possibilidade de exclusão da cobertura quando constatada a existência de “
Atos reconhecidamente perigosos que não sejam motivados por necessidade justificada
”

e
“
f) Submeter o bem Objeto da proteção a riscos desnecessários ou atos imprudentes, antes, durante ou após o acidente, bem como agravar os danos ou expor-se situações que comprometam a segurança e a integridade física do associado
”
, passo a discorrer sobre
esses tópicos
.

A Recorrida discorre na exordial que o veículo segurado “
sofreu um pequeno acidente de trânsito (...) resultando em avarias no seu veículo e de
terceiro
” (ID.
250173728
– pág. 3), sendo que no Boletim de Ocorrência
a dinâmica do acidente de trânsito foi comunicada da seguinte maneira: “
envolveu-se em um acidente de trânsito, com o veículo TOYOTA COROLA (sic), placa FWV-2475, em nome de sua esposa Carolina de Almeida, onde ao desviar de um veículo que entrou em sua frente, veio a perder o controle, subiu na calçada, rodou e colidiu na lateral traseira do lado esquerdo do veículo Sandero de cor bege que estava estacionado
(...)”
(ID.
250173740
– pág. 2
)
.

Com a defesa, foram apresentados registros fotográficos (ID.
250174217
) e vídeo gravado após o abalroamento, porém já sem a presença do veículo segurado ou da Apelada no local do acidente (ID.
250174246
).

De todo modo, a análise desses elementos de prova apresenta de forma controversa sobre a dinâmica do acidente, notadamente quando analisado a partir da narrativa autoral, o que, se forma indene, enfraquece a argumentação da Apelada.

Isto porque se depreende dos registros fotográficos e de vídeo que a colisão do Toyota Corolla com o Renault Sandero se deu na lateral esquerda traseira e dianteira daquele, e, neste, na traseira esquerda.

Ora, é incontroverso que o Renault Sandero estava estacionado, conforme alegação da própria Recorrida e dos elementos de prova apresentado pelo Recorrente.

Assim, não é crível acolher a narrativa autoral de que “
veio a perder o controle, subiu na calçada
”,
visto que pelos registros se verifica que o Toyota Corolla
ao abalroar sua lateral dianteira esquerda com o veículo Renault Sandero, ele deveria estar, por exemplo, trafegando na direção contrária ou ainda tendo realizado uma manobra brusca e indevida, considerando indicado pelas partes onde tenha acontecido o acidente, qual seja Avenida Beira Rio, Cuiabá/MT.

Da mesma forma, não houve apresentação de indícios mínimos de que a realização de manobra brusca tenha se dado pela ação de um terceiro veículo.

A regra geral presente no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, determina que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor.

Em igual sentido, tratando-se de relação consumerista e c
onsiderando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

Logo, sem a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, notadamente, quanto à
indevida recusa da cobertura securitária, considerando os registros fotográficos e vídeo apresentado pela Recorrente
, motivo pelo qual, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais
ou materiais
indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Em conclusão, entendo como devida a recusa de cobertura securitária em razão da violação
do
s
ite
ns
retro mencionado
s
por parte da Apelada, visto que não houve impugnação suficiente e específica por parte da parte autora acerca da narrativa defensiva acompanhada por
fotos e vídeos e que revelam a verdadeira dinâmica do acidente.

Igualmente, entendo como violada o dever de informação por parte da Apelada, conforme preceitua o
Item 16, letra “c”
,
na medida em que a Apelante demonstrou áudios do marido da Autora no qual busca com o mecânico a emissão de nota frias
(
IDs
.
250174249, 250173753, 250173754 e 250173757
)
, o que sem dúvidas viola o dever de boa-fé
que deve reger as relações
.

Reitero que sobre tal documento, não foi realizada pela Apelada impugnação específica a afastar a extinção, impedimento ou modificação do direito autoral realizado pela Apelante.

Por fim,
restou incontroverso que a Recorrida procedeu com a saída do local do acidente, sendo que, muito embora tenha mencionado que não sabia que teria de entrar em contato com a Central de Guincho, e, por isso, se evadiu,
apresentou uma versão diferente no Boletim de Ocorrência de que o guincho foi acionado “que quando o guincho chegou foi embora”, situação corroborada pelo vídeo apresentado pela Apelante.

Assim, restou demonstrado a violação do
Item 17, letra “b”
, visto que a Recorrida não demonstrou motivo justo ou necessário para se evadir do local do acidente, fato que, conforme pactuação realizada pelas partes, se demonstrava imprescindível para concessão da cobertura securitária, cláusula, inclusive, que não se mostra abusiva ou indevida.

Deste modo, é, inclusive, como já decidiu a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA CLÁUSULA LIMITATIVA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR - ESTADO DE EBRIDADE COMPROVADO MEDIANTE INFORMAÇÃO CONTIDA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO PÚBLICO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO E TENTATIVA DE EVASÃO DO LOCAL - DINÂMICA DO ACIDENTE QUE DEMONSTRA QUE A INGESTÃO DE ÁLCOOL FOI EFETIVA E DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - AGRAVAMENTO DO RISCO DEMONSTRADO – NORMA DO ARTIGO 767 DO CÓDIGO CIVIL APLICÁVEL - ÔNUS DO SEGURADO DE DEMONSTRAR QUE O SINISTRO OCORRERIA INDEPENDENTEMENTE DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NEGATIVA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0012446-24.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 10.08.2021) (TJ-PR - APL: 00124462420178160194 Curitiba 0012446-
24.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 10/08/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021)

Desta maneira, sem embargo à respeitável sentença proferida pelo juízo singular, entendo que a improcedência da presente demanda é medida de rigor, considerando a situação fática e jurídica já esposadas neste voto.

Igualmente, considerando que já houve o acolhimento da tese recursal para afastar a responsabilidade civil da Apelante em efetuar o pagamento da indenização referente a cobertura securitária, declaro prejudicada as demais
teses aventadas na Apelação.

Conclusão

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 1
6
% (d
ezesseis
por cento) sobre o valor atualizado da causa e inverto totalmente o ônus sucumbencial,
ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte
Autora
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024